Tribunal: TJPA
Processo: 0010124-60.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010124-60.2014.8.14.0301

APELANTE: FABIO SOUSA DIAS

APELADO: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel.

A sentença condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes correspondentes ao período de atraso na entrega do imóvel, restituição de valores cobrados após o prazo contratual e indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00. As agravantes sustentaram nulidade do julgamento monocrático, ilegitimidade passiva, impossibilidade de condenação em lucros cessantes diante de cláusula penal contratual e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a prolação de decisão monocrática no julgamento do recurso de apelação; (ii) saber se as empresas agravantes possuem legitimidade passiva em razão da integração na cadeia de fornecimento; (iii) saber se é devida a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, mesmo diante de cláusula penal contratual; (iv) saber se o atraso substancial na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático é legítimo quando amparado em jurisprudência dominante, conforme autorização do art. 932 do CPC e normas regimentais, não configurando violação ao princípio da colegialidade.
4. A legitimidade passiva das agravantes decorre da responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo devidos lucros cessantes calculados com base no valor locatício do bem, facultando-se ao consumidor optar por tal indenização em substituição à cláusula penal.
6. O atraso excessivo na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, diante da frustração legítima de expectativa do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático do recurso quando fundado em jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

As empresas que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de imóvel.

O atraso injustificado na entrega de imóvel enseja indenização por lucros cessantes e dano moral quando configurada privação do uso do bem e frustração de legítima expectativa do adquirente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; CDC, arts. 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, arts. 186 e 402.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996; STJ, Tema 971; AgInt no AREsp 2.114.894/SP.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010124-60.2014.8.14.0301

AGRAVANTES/APELANTES: ELO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

AGRAVADO/APELADO: FÁBIO SOUSA DIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Construtora Leal Moreira Ltda. e Elo Incorporadora e Construtora Ltda. contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelas ora agravantes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Fábio Sousa Dias.

Na origem, o autor adquiriu unidade imobiliária vinculada a empreendimento imobiliário promovido pelas rés, tendo alegado substancial atraso na entrega do imóvel, superior ao prazo contratualmente previsto, circunstância que lhe teria causado prejuízos materiais e extrapatrimoniais. Ao final, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as demandadas ao pagamento de lucros cessantes correspondentes ao valor locatício do imóvel durante o período de atraso, à restituição de valores indevidamente cobrados após o prazo contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

Interposta apelação pelas rés, o recurso foi julgado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento, sob o fundamento de que as teses defensivas se encontravam em desacordo com a jurisprudência consolidada, especialmente quanto à responsabilidade solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento, à presunção de prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel e à caracterização do dano moral em hipóteses de atraso substancial na disponibilização do bem ao consumidor.

Inconformadas, as demandadas interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, a ocorrência de error in procedendo, consubstanciado na alegada impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação.

No mérito recursal, as agravantes reiteram a tese de ilegitimidade passiva, aduzindo que a Construtora Leal Moreira Ltda. não manteve relação contratual direta com o agravado, sustentando que o contrato de promessa de compra e venda teria sido celebrado exclusivamente com sociedade de propósito específico distinta. Alegam, ainda, que a referida construtora teria se retirado do quadro societário anteriormente aos fatos discutidos, circunstância que afastaria qualquer responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega do imóvel, nos termos do art. 1.003 do Código Civil. Acrescentam que a Elo Incorporadora teria atuado apenas como intermediadora ou agente publicitário, não possuindo responsabilidade direta pela execução da obra ou entrega da unidade imobiliária.

Sustentam, ademais, que houve error in judicando ao manter a condenação ao pagamento de lucros cessantes, defendendo a inaplicabilidade dessa verba indenizatória diante da existência de cláusula penal contratual destinada a compensar eventual inadimplemento, invocando, para tanto, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 971, segundo o qual não seria admissível a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes quando ambas possuam idêntica finalidade compensatória.

As agravantes sustentam, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel configuraria mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar lesão aos direitos da personalidade do adquirente. Requerem, por fim, o provimento do agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática ou, subsidiariamente, reformado o julgamento anterior, afastando-se as condenações impostas ou reduzindo-se seus valores.

Ao final das razões recursais, requerem o exercício do juízo de retratação pelo relator ou, caso mantida a decisão agravada, a submissão do feito ao julgamento colegiado pela 1ª Turma de Direito Privado, com o consequente provimento do agravo interno.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, defendendo o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais das recorrentes, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno, como no caso dos autos.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo o que se falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da referida decisão, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Passo à análise da preliminar arguida quanto à ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Elo Incorporadora e Construtora, a qual antecipo que não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. AFETAÇÃO. TEMA Nº 1.173/STJ. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. INCORPORAÇÃO À CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº S 5 E 7/STJ.

1. Discute-se nos autos acerca da responsabilidade solidária da corretora imobiliária pelos danos causados ao consumidor em virtude do atraso na entrega do imóvel.

2. A corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária à responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiam da cadeia de fornecimento.

3. Na hipótese, rever a conclusão de reconhecimento da responsabilidade solidária em virtude do envolvimento da corretora e de sua incorporação à pessoa jurídica responsável pela implementação do empreendimento imobiliário, exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.114.894/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Ademais, a recorrente serviu para alavancagem nas vendas do empreendimento, além de fazer parte do grupo Leal Moreira, como afirmado em contestação. Dessa forma, depreende-se que fazia parte da cadeia de fornecimento e se beneficiou dessa.

Outrossim, na decisão agravada restou expressamente consignado acerca da legitimidade passiva:

“Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, há muito tempo que a jurisprudência pátria, pacificou o entendimento de que é patente a legitimidade passiva da empresa parceira que participa da cadeia de fornecimento de serviços ao consumidor, sendo responsável de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor, portanto, a Construtora Leal Moreira Ltda, é totalmente legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse cenário, não merecem prosperar tais argumentos, uma vez, que a construtora e a incorporadora agem em parceria com o objetivo comum de realização do negócio, sendo a empresa construtora responsável pela conclusão do empreendimento, e a incorporadora/corretora se faz presente na cadeia de consumo, disponibilizando stand de vendas para operacionalizar as celebrações dos contratos de compra e venda, sendo ambas responsáveis de forma solidária pelo cumprimento dos prazos de entrega das obras, na conformidade das cláusulas do contrato.

Colaciono precedentes jurisprudenciais:

”
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E OUTROS PLEITOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A CONSTRUTORA À DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU EM DANOS MORAIS NÃO APRECIADA, POSTO QUE REFERIDA CONDENAÇÃO FOI AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MÉRITO: SÚMULA 543 STJ . QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I – Preliminar de ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira. A referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, a meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda . Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.”

(...)

V - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade “
.(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0841321-92.2017.8.14 .0301, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

“
1.1-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo . 1.1.2- Preliminar rejeitada. ...”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0012985-82 .2015.8.14.0301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 09/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

“
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARDE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA AFASTADA.
ATRASO NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. DIFERENÇAS NO SALDO DEVEDOR E NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE OS ACRÉSCIMOS ESTAVAM DISCIPLINADOS EM CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO BEM DETERMINADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tanto a construtora quanto a vendedora possuem legitimidade passiva "ad causam" para responder aos termos da ação em que o consumidor busca indenização por perdas e danos em razão de atrasos na entrega de imóvel adquirido, quando ambas integram a cadeia negocial de fornecimento de produtos e prestação de serviços. (...)”
.(TJ-SP - AC: 10162106620168260320 SP 1016210-66.2016.8.26.0320, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 17/01/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021)

Nesse sentido, verifica-se que não assisti razão à requerida/apelante, tendo em vista que os documentos acostados aos autos, comprovam efetivamente a sua participação direta ou indiretamente, no negócio jurídico. Portanto, deve ser considerada como fornecedora do produto nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Por isso tudo, a Empresa Construtora Leal Moreira LTDA., pode e deve, ser considerada como partícipe da cadeia de fornecedoras do imóvel em questão, o que enseja a sua responsabilidade civil, afastando-se a tese de ilegitimidade passiva.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.”

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo. Rejeito a preliminar.

No tocante aos
lucros cessantes
, assim como consignado na decisão ora agravada, não há o que se falar em exclusão destes, uma vez que as perdas e danos consistem no equivalente aos prejuízos presumidos, causados ao credor, ante o descumprimento da obrigação contratual por parte do devedor.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes compreendem aquilo que a parte lesada "deixou razoavelmente de lucrar" em razão do inadimplemento contratual:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Quando se tratar de atraso na entrega de imóvel, presume-se que o adquirente, durante o período de mora do promitente vendedor, sofreu privação de uso econômico do bem, seja para residência, seja para locação. Essa privação indevida configura um lucro cessante presumido, independentemente da demonstração de aluguéis pagos ou contratos frustrados, segundo jurisprudência pacífica do STJ. (STJ - AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012); (STJ - AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

A indenização visa recompor o prejuízo presumido da fruição econômica do imóvel, e não os aportes financeiros do comprador. Estes, por sua vez, já são restituídos a título de rescisão contratual. A base de cálculo dos lucros cessantes deve, portanto, espelhar o valor potencial de mercado da locação do imóvel como se entregue fosse — e esse valor se correlaciona com o valor de mercado do bem, não com o montante já pago.

Se os lucros cessantes fossem calculados com base no valor efetivamente pago, haveria manifesta desproporcionalidade, pois o prejuízo indenizável é funcionalmente vinculado ao valor do uso do bem como um todo, e não ao valor parcial investido.

Sob esse viés, cito o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. LUCROS CESSANTES . CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. ALUGUEIS. PERÍODO . DECRETAÇÃO DA RESCISÃO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo essa cabível mesmo em caso de rescisão contratual.Precedentes" (AgInt no REsp n . 1.940.290/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/6/2022).
2 . No caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada. Precedentes.
3. "Devido à natureza desconstitutiva da decisão que decreta a rescisão contratual, os lucros cessantes incidem até a data de prolação da sentença, cujo valor deve ser corrigido até o efetivo pagamento" (EDcl no AgInt no REsp n . 1.723.050/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/9/2019).Agravo interno provido em parte .

(STJ - AgInt no REsp: 1939463 SP 2021/0126159-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES . BASE DE CÁLCULO. VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1 .729.593/SP - Tema 996/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que
no descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 2. Ademais, "não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n . 2.003.066/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). 3 . Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2079778 PA 2023/0203688-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" . ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

As empresas requeridas alegam a impossibilidade de aplicação dos lucros cessantes, em virtude da existência de Cláusula Penal Moratória no instrumento contratual celebrado, a qual enseja sua aplicação em face deste primeiro.

Ao compulsar o caderno processual, apuro ser inegável que as partes envolvidas no litígio celebraram contrato de promessa de compra e venda, e o prazo estipulado no aludido contrato para a entrega da obra não fora obedecido, inclusive já tendo computado o prazo de prorrogação (180 dias), previsto em contrato, fato este, constatado e observado pelo magistrado
a quo
, o que torna incontroverso.

No tocante à incidência da cláusula penal moratória em detrimento aos lucros cessantes, tem-se, consoante Temas 970 e 971 do STJ, as seguintes teses fixadas:

Tema 970: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."

“Tema 971: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

No entanto, em que pese o pleito recursal com fulcro na supracitada tese, nº 971, vislumbro sua inaplicabilidade ao presente caso, haja vista que, ao prolatar a r. sentença, o magistrado
a quo
explicitou a impossibilidade de cumulação dos dois institutos, com a dupla penalidade que estaria aplicando, vedada no ordenamento jurídico brasileiro.

Destaco, também, que, ainda que exista a previsão contratual da referida cláusula, o STJ firmou entendimento em favor da possibilidade de escolha do comprador a pleitear a incidência da cláusula penal contratual ou aplicação dos lucros cessantes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÕES OU CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 83/STJ.
LUCROS

CESSANTES
. APLICAÇÃO FUNDADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL FIXADA PARA O PROMITENTE COMPRADOR EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA, PELO RECORRENTE, ENTRE
LUCROS

CESSANTES
OU
CLÁUSULA

PENAL
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a serem sanadas nas decisões proferidas por esta relatoria, pois ambas foram devidamente fundamentadas, expedindo as razões de fato e de direito de seu entendimento.

2. O acórdão concluiu ser válida a
cláusula
de tolerância para a disponibilização do imóvel, com suporte na ausência de abusividade. Essa previsão está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Não cabe a apreciação do pleito por elevação da multa contratual para 1% por mês de atraso na entrega da unidade imobiliária, tendo em vista que a fixação em 0,5% do valor do contrato foi estipulada com base no contexto fático da causa, a acarretar a incidência da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte Superior assentou que, "
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
" (REsp 1.631.485/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

5
. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que "
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
" (REsp 1.635.428/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe 25/6/2019).

Portanto, é necessário facultar ao recorrente a possibilidade de escolha entre as duas modalidades (
lucros

cessantes
ou
cláusula

penal
).

6. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1871054/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

Com isso, inviável o prevalecimento absoluto da cláusula contratual, haja vista que, ante a impossibilidade desta se qualificar de forma equivalente ao valor locatício, há a sua alternância em favor dos lucros cessantes, caso o adquirente do imóvel opte por este a fim de garantir a melhor reparação do dano ocasionado.

Sob esse viés, ao perlustrar os autos, autor, em seus pleitos autorais, exerceu sua faculdade de escolha, pugnando pela aplicação dos lucros cessantes, estando a r. sentença guerreada em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. TUTELA DE URGÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE DE OPÇÃO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Em que pese a previsão de cláusula penal no contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de facultar ao adquirente do imóvel a escolha entre pleitear lucros cessantes ou a incidência da cláusula penal.

2. Tendo o juízo de origem deferido o pagamento de lucros cessantes em patamar razoável e dentro dos parâmetros usualmente fixados em casos semelhantes, a decisão não merece reforma.

3. O pagamento dos lucros cessantes deve perdurar até a efetiva entrega do imóvel, o que será apurado em primeira instância.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811189-43.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024)”

“AGRAVO INTERNO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLAUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
OPÇÃO DO PROMITENTE-COMPRADOR EM DEMANDAR A RÉ POR LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ. ATRASO DE OBRA. DANOS PRESUMIDOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM ARBITRADO EM 0,5% SOBRE O VALOR DA AVENÇA. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802115-91.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2024).”

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para a apelada, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável. A propósito, colaciono, a jurisprudencial emanada dos Tribunais Pátrios:

“INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO
. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

Sendo assim, acertada a decisão agravada que considerou a ocorrência de atraso excessivo na entrega do imóvel, imputável à apelante, o que justifica o pedido de indenização postulada pela parte autora/apelada

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém, 16/06/2026